Tribunal: TJMT
Processo: 1040493-13.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040493-13.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0024-15 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), MARCOS ABEL LIMA LOUREIRO - CPF: 009.348.380-54 (ADVOGADO), BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 33.488.393/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1040493-13.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1040493-13.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda. e Brasil Administração e Serviços de Cobrança Ltda.

Recorrido: Michel Anderson Azevedo Achitti

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. A falha configurada na prestação do serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1040493-13.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1040493-13.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda. e Brasil Administração e Serviços de Cobrança Ltda.

Recorrido: Michel Anderson Azevedo Achitti

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda. e Brasil Administração e Serviços de Cobrança Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id 207516299):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as empresas ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

Recurso Inominado
(Id
.
217916151
):

requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 217916157)
:
defende a manutenção da sentença e
requer seja negado provimento ao recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1040493-13.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1040493-13.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda. e Brasil Administração e Serviços de Cobrança Ltda.

Recorrido: Michel Anderson Azevedo Achitti

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor é cliente da empresa desde 03/02/2023 sob contrato de no PRO9N2BRA1E5, sendo usuário dos serviços de internet denominada “Home Mpe Urbana Wifi Home”.

Alega que no dia 01/11/2023 teve seu serviço de internet suspenso e ao procurar a empresa foi informado de que se tratava de uma instabilidade em toda rede e que em breve seria restabelecido o sinal, contudo aduz ficou por 08 (oito) dias com serviço totalmente interrompido sem qualquer justificativa.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o autor tentou por diversas vezes solucionar a celeuma de forma administrativa, sem que obtivesse êxito.

A empresa por sua vez embora alegue que não houve qualquer falha na prestação de serviço,
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somadas as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Assim é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERÍCIA TÉCNICA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERNET. FALHA DE SINAL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O conjunto probatório dos autos é suficiente para o processamento e deslinde da causa, razão por que não se sustenta a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade. 2. Hipótese dos autos em que houve a privação imotivada do serviço adimplido de telefonia/internet, bem ainda tentativas administrativas envidadas sem êxito.
Configuração do dano moral. 3. Reduzido o quantum indenizatório em observância ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008664-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – FATURAS PAGAS - COBRANÇA INDEVIDA – EXIGÊNCIA DE NOVO PAGAMENTO DAS FATURAS – NÃO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Diante da comprovação de que a conta objeto de corte do serviço estava inadimplida, bem como sendo compelido a novo pagamento, faz jus o consumidor à repetição do indébito em dobro, por se tratar de cobrança indevida, não havendo se falar em erro justificável. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
Havendo a cobrança indevida de fatura paga, havendo ainda a suspensão indevida dos serviços, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.
Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1003960-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Portanto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024